Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-94.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809955-94.2019.8.14.0000
PACIENTE: DANILO LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 30 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Arclebio Avelino da Silva, em favor de
DANILO LIMA DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, incisos LXV, LXVI e LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso V do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa.

Narra a exordial que o paciente foi denunciado sob a acusação de, na data de 01 de novembro de 2019, ter agredido com empurrões, bem como ter ateado fogo nas roupas de sua companheira, fato ocorrido por volta das 10h21min, na cidade de Redenção/Pa.

Informa que, em razão do ocorrido, o paciente foi preso após a vítima ter acionado uma guarnição da policia militar, tendo sido o coacto encaminhado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante nas condutas tipificadas no art. 129, § 9º e 163, inciso II do CPB.

Argumenta que preenche todos os requisitos para a concessão da liberdade provisória, uma vez que lhe está sendo imputada infração legal cuja sanção penal é de detenção, cuja pena em abstrato é inferior à quatro anos, sendo, portanto, plenamente afiançável em sede policial, direito este que não lhe foi assegurado, não havendo qualquer sentença condenatória em desfavor do paciente, tampouco houve o descumprimento de medidas capazes de justificar a conversão do flagrante em preventiva.

Aduz que a prisão é abusiva por não ter sido admitido que o paciente prestasse fiança, quando a lei autoriza seu arbitramento, repousando neste fato o constrangimento ilegal.

Sustenta que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, bem como que a medidas cautelares e protetivas mostram-se suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual, além de estar a decisão que decretou sua segregação preventiva carente de fundamentação jurídica.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento do presente
writ.

Em decisão proferida por esta relatora (ID 2475794) esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após serem prestadas as informações pela autoridade coatora.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 2494642).

Prestadas as informações, o pleito liminar do impetrante foi indeferido (2521405).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2560865) pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Funda-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorrente da alegação de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e, por fim, o não arbitramento de fiança.

De início, necessário esclarecer que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 2469106), datada de 02/11/2019, que a prisão preventiva foi decretada em razão da existência de indícios de autoria e materialidade da prática delituosa, consubstanciados nas declarações de testemunhas e da vítima atestando a natureza grave do delito praticado com emprego de violência, tendo o agressor ateado fogo no corpo e nas vestes da ofendida, ressaltando ainda, que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes e possuidor de distúrbios mentais, restando evidenciado o
periculum in libertatis,
de modo que não restou vislumbrada a possibilidade de concessão da liberdade provisória, bem como, que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, observa-se que a segregação cautelar se fundamentou na gravidade concreta do delito praticado, bem como na periculosidade do agente. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2
. No caso, as decisões anteriores destacaram a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade da ação praticada - teria agredido a vítima, que foi socorrida pelo SAMU sangrando e vomitando sangue, sendo que testemunhas também declararam que, antes do fato, o recorrente estava circulando no local ameaçando a todos, inclusive de que atearia fogo na casa. Além disso, há registro de ocorrências anteriores, tanto que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, dado indicativo do efetivo risco de reiteração. Prisão devidamente justificada para proteção da integridade física da vítima. Precedentes do STJ.

3. Habeas corpus não conhecido.

(RHC 105.614/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 311 do CPP, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo Juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial" II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em lesão corporal, cometida contra sua companheira, no âmbito da violência doméstica; seja em razão de o recorrente ostentar diversos registros criminais por agressões anteriores cometidas contra a vítima, além de ser reincidente, ostentando ainda condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme salientado pelo d. juízo processante, dados que revelam a gravidade concreta da conduta, bem como a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, justificando a imposição da medida extrema, em virtude da periculosidade do agente e do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.

IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 115.498/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

De outra banda, observa-se que, na decisão proferida pelo juízo, consta a informação de que a autoridade policial entendeu por bem arbitrar a fiança no valor de 01 (salário) mínimo, contudo, inexiste informação sobre ao efetivo recolhimento, tendo sido posteriormente decretada a prisão preventiva do coacto pelos fundamentos acima expostos.

Com efeito, se presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme evidenciado no caso em testilha, a fiança não será concedida, nos termos do que enuncia o art. 324, inciso IV do CPP
[2]
, não havendo que se falar, portanto, no constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
verbis:

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL -
PRISÃO EM FLAGRANTE - FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 324, INCISO IV, CPP - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- POSSÍVEL REITERAÇÃO CRIMINOSA - DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.

- A fiança estipulada pela autoridade policial não subsiste se constatada, pelo juízo, a presença de pressupostos legais autorizadores da segregação preventiva, conforme determina o art. 324, inciso IV, do CPB.

- A possibilidade de reiteração criminosa constitui motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois visa a garantir a ordem pública.

- Se a decisão "a quo" estiver calcada em elementos concretos do caso, incabível é a alegação de ausência de fundamentação.

- A presença de condições pessoais favoráveis ao paciente não autoriza, por si só, a concessão da liberdade provisória.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.13.032783-6/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2013, publicação da súmula em 05/08/2013)

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANÁLISE VEDADA EM SEDE DE WRIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 324, INCISO IV, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

(...)

VII. A jurisprudência desta Corte já decidiu pela vedação da concessão da liberdade provisória mediante fiança quando estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, de acordo com o art. 324, inciso IV, do Código de Processo Penal.

VIII. Ordem denegada.

(HC 201.385/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação
.

E como voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 324. Não será, igualmente, concedida fiança:

(...)

IV - quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312).

Belém, 04/03/2020